Tribunal: TJES
Processo: 5013376-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013376-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

AGRAVADO: MESSIAS LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA SINAPI. PRETENSÃO DE NOVA PERÍCIA PELO MÉTODO DO CUSTO DE REEDIÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Município de Linhares contra decisão que, em ação de liquidação de sentença, homologou laudo pericial e fixou indenização por danos materiais em R$ 85.862,40, em favor de particular que teve seu imóvel totalmente inutilizado por obra pública, tornando-o inabitável e sujeito à demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia adotada pelo perito judicial, baseada no SINAPI, é adequada para apuração do valor indenizatório; (ii) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia com base no método do custo de reedição com aplicação de depreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial, como auxiliar do juízo, detém prerrogativa técnica para eleger a metodologia adequada, desde que fundamentada, tendo observado os parâmetros da ABNT NBR 14.653 e realizado vistoria, pesquisa e diagnóstico de mercado.

A utilização do SINAPI, com adoção de padrão construtivo popular, já incorpora depreciação implícita, refletindo valor inferior aos índices de mercado, o que afasta alegação de superavaliação do imóvel.

A aplicação cumulativa de novo fator de depreciação sobre valor já reduzido configuraria bis in idem e resultaria em indevida subavaliação do dano.

A reparação deve observar o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), considerando que o dano consistiu na perda total da moradia, exigindo recomposição suficiente para viabilizar nova habitação digna e segura.

O laudo pericial é claro, coerente e conclusivo, tendo sido devidamente esclarecido pelo expert, inexistindo hipótese de nova perícia nos termos do art. 480 do CPC.

A mera discordância da parte quanto à metodologia adotada não autoriza a desconstituição da prova técnica, sobretudo quando razoável e fundamentada.

A realização de nova perícia implicaria atraso indevido na solução do litígio, violando o princípio da razoável duração do processo.

O valor fixado não configura enriquecimento ilícito, mas corresponde à recomposição mínima necessária ao dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O perito judicial pode adotar metodologia baseada no SINAPI, desde que tecnicamente fundamentada e compatível com o caso concreto. 2. A utilização de padrão construtivo mínimo já incorpora depreciação implícita, vedando sua aplicação cumulativa. 3. A reparação integral por perda total de imóvel deve assegurar valor suficiente para reconstrução de moradia digna. 4. A realização de nova perícia exige demonstração de deficiência, contradição ou inconclusividade do laudo, não se justificando por mera discordância da parte. 5. A duração razoável do processo impede reabertura desnecessária da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, LXXVIII; CC, arts. 944 e 884; CPC, arts. 4º e 480; Decreto Federal nº 7.983/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 035130207554, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 21.10.2019, DJe 30.10.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.871.694/RJ, Rel. Min. da 4ª Turma, j. 09.08.2022, DJe 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face d
a
decisão
prolatada no evento ID n. 72633998 dos autos originários
, proferida pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos
d
a “Ação de Liquidação de Sentença”

sob o nº 5002076-51.2022.8.08.0030, ajuizada por
MESSIAS LOPES DA SILVA
em desfavor do Município agravante,
que homologou o laudo pericial (ID 46963013 do processo originário) e fixou o valor da indenização por dano material em R$ 85.862,40 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos).

Nas razões recursais de evento ID n. 15454557, alega
o

agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida homologou laudo pericial que utilizou critérios equivocados para avaliação do imóvel, baseando-se no SINAPI e no CUB, métodos inadequados diante da ausência de projeto técnico, da depreciação e das características específicas da construção;
(ii)
o método correto a ser aplicado seria o de Custo de Reedição, que considera o custo de reprodução do bem descontada a depreciação, o que refletiria de forma mais justa o valor real do imóvel;
(iii)
a manutenção da decisão implicará grave lesão ao erário, pois obrigará o Município a arcar com valor indenizatório excessivo e desproporcional.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, de modo a evitar que o Município seja compelido ao pagamento do valor indenizatório arbitrado com base no laudo pericial. No mérito, pugna pela reforma da decisão para a realização de nova perícia baseada no Método de Custo de Reedição, com os descontos de obsolescência.

Pedido de recebimento do recurso sob o efeito suspensivo indeferido em decisão de ID n. 15766825.

C
ontrarrazões
apresentadas
pela parte agravada
no ID n. 18267817, em que pugna pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

A devolução
submetida a este Colegiado cinge-se
à análise da
decisão que homologou o laudo pericial produzido em fase de liquidação de sentença, fixando o valor da indenização devida pelo Município de Linhares ao Agravado. O Agravante insurge-se especificamente contra a
metodologia utilizada pelo perito
, defendendo a necessidade de um novo laudo que adote o critério do "Custo de Reedição" com aplicação de fator de depreciação, em substituição ao cálculo baseado no índice
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil –
SINAPI
.

O perito nomeado procedeu à quantificação do dano material e e
m sua conclusão, baseada na pesquisa realizada, vistoria, metodologia adotada, diagnóstico de mercado e nos preceitos da ABNT – NBR 14.653, valorou como justa a indenização no
valor de R$ 85.862,40
(ID 46963013 dos autos originários).

O perito judicial, na condição de auxiliar do juízo, possui a prerrogativa técnica de eleger a metodologia que considera mais adequada para responder aos questionamentos formulados.
A
o adotar o valor de R$ 1.073,28/m2 (referencial do SINAPI), o perito aplicou um valor significativamente inferior ao de outros padrões de mercado, como o do SINDUSCON, que à época era de R$ 2.451,75/m2. Essa diferença
(
equivalente a 43,77%
)
representa, na prática, depreciação implícita decorrente da metodologia adotada. A escolha do padrão "popular", o mais simples e de menor custo previsto no sistema oficial de referência do Governo Federal (Decreto Federal nº 7.983/2013), já ajusta o valor da reconstrução à realidade de um imóvel de construção modesta, como o que pertencia ao Agravado.

A
alegação do Agravante de que a depreciação foi "desconsiderada" não procede. Exigir que, sobre um valor já calculado pelo patamar mínimo de engenharia, incida um novo percentual de depreciação por "idade" e "precariedade" seria o mesmo que autorizar um duplo abatimento pelo mesmo fundamento,
isto é, a aplicação cumulativa de padrão construtivo mínimo e depreciação adicional resultaria em subavaliação indevida do dano.

O debate proposto pelo Agravante não pode ser resolvido apenas por uma análise fria de metodologias de engenharia.
Faz-se necessário
interpretá-lo sob a luz do princípio da reparação integral, consagrado no artigo 944, caput, do Código Civil, que estabelece: "A indenização mede-se pela extensão do dano".

Qual foi, afinal, a extensão do dano sofrido pelo Agravado? Não foi uma simples rachadura na parede ou uma goteira no telhado. O dano, como reconhecido em sentença transitada em julgado, foi a perda total de seu lar. Uma obra pública transformou sua casa em uma "bacia de contenção de águas pluviais e esgoto", tornando-a inabitável e irrecuperável, a ponto de a única solução técnica ser a demolição completa. Assim, a discussão metodológica deve ser resolvida à luz da finalidade da indenização, que é a recomposição integral do dano.

Como bem ressaltado na decisão recorrida,
“não se pode exigir exatidão matemática na adoção do valor da indenização, que não deixa de envolver algum dado variável oriundo da percepção técnica do perito, até porque não há equação matemática para captar o valor de mercado de um imóvel, sempre oscilante e variável estatisticamente” (TIES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130207554, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019).

Nesse contexto,
a reparação integral não consiste em entregar ao Agravado o valor correspondente a uma casa antiga, precária e insegura.
Isso seria o mesmo que condená-lo a permanecer em uma situação de vulnerabilidade, apenas com um valor simbólico que jamais lhe permitiria reconstruir um teto para si.
A reparação integral, neste caso, significa devolver-lhe a possibilidade de ter uma moradia. E uma moradia, para que cumpra sua função social e atenda ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), precisa ser, no mínimo, segura e habitável.

O perito não apenas apresentou suas conclusões
num único laudo
, mas também prestou os devidos esclarecimentos quando instado
pelo Juízo
(ID 63530061), reforçando a correção de sua metodologia. O que existe não é uma deficiência na prova, mas uma infundada discordância do Agravante com o resultado que lhe foi desfavorável.
Nos termos do art. 480 do CPC, a realização de nova perícia somente se justifica quando o laudo se revelar deficiente, contraditório ou inconclusivo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência citada pelo próprio recorrente, referente à necessidade de nova perícia, aplica-se a situações em que os laudos são genuinamente deficientes ou insuficientes, o que não se confunde com o caso em análise
(STJ - AgInt no REsp: 1871694 RJ 2020/0095466-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)
. A mera divergência sobre o critério técnico adotado, quando este se mostra razoável e justificado, não é motivo para anular um trabalho pericial complexo e oneroso,
especialmente para prolongar ainda mais a solução de litígio de uma parte que aguarda uma solução definitiva desde 2011.

Permitir a realização de uma nova perícia, neste momento processual, representaria um retrocesso inaceitável e uma clara ofensa ao princípio da razoável duração do processo,
violando o previsto no art. 5º, LXXVIII, C
RFB/88
e no art. 4º, CPC
.

O
valor apurado pelo perito, com base no padrão do SINAPI visa exatamente a isso: custear a construção de uma nova casa simples, funcional e segura, nos padrões mínimos de engenharia.
Por isso, a fixação do valor da indenização por danos materiais em
R$ 85.862,40 (oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)
não se trata de
enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo
integralmente a decisão agravada que homologou o laudo pericial e fixou o valor da indenização devida pelo Município de Linhares ao Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR